Tribunal: TJMT
Processo: 1026410-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026410-32.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), WANDERLEI LIMA FELISBERTO - CPF: 012.499.281-17 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JUARCI FELISBERTO - CPF: 299.177.601-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO EXECUTIVO E DECRETOU A PRISÃO DO PACIENTE – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR 2 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
ALEGADA DEFICIÊNCIA NA DILIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO INCREPADO PARA RETOMAR O CUMPRIMENTO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE
– VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CONCRETAS DE QUE BUSCOU FRUSTAR A EXECUÇÃO

– DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – FAVORECIDO CONDENADO, INICIALMENTE, AO CUMPRIMENTO DA PPL EM REGIME ABERTO

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
.

1. Nos termos do art. 181,
caput,
da LEP c/c art. 44, §4o, do Código Penal, o descumprimento injustificado da pena restritiva de direito enseja a sua reconversão em reprimenda em pena privativa de liberdade.
In casu
, não há evidências concretas de que o beneficiário buscou deliberadamente frustrar o cumprimento da prestação de serviço à comunidade. Ademais, a decretação da prisão mostra-se desproporcional na hipótese em que a pena privativa de liberdade inicialmente imposta ao paciente fora fixada no regime inicial aberto.

2. Liminar ratificada. Ordem concedida.

IMPETRANTE:

DR. LEONARDO DE MATOS

PACIENTE:

WANDERLEI LIMA FELISBERTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado por ocasião da análise do pedido de concessão liminar, trata-se de
habeas corpus

impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a
Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde
/MT,
que suspendeu o cumprimento da pena e determinou a regressão cautelar em seu desfavor
, em razão do suposto descumprimento injustificado das penas restritivas de direito impostas nos autos do PEP n.o 0007598-57
.2018.8.11.0045
(PJe).

Contextualizando os fatos da presente impetração, narra o impetrante que o beneficiário ficou impossibilitado de cumprir os termos da pena restritiva de direito em razão das medidas de prevenção à disseminação do coranavírus nos anos de 2020 e 2021, bem como em decorrência de um acidente de trabalho. Prosseguindo, relata que a tentativa de intimação para retomar o cumprimento da reprimenda restou infrutífera em razão de diligência desidiosa do meirinho responsável pela referida comunicação processual, uma vez que residia no endereço declinado nos autos.

Nessa ordem de ideias, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, ressalta que a
regressão cautelar do paciente é uma medida desproporcional
, haja vista que o increpado possuía justificativa para o não cumprimento da pena restritiva de direito, possui endereço certo no local declinado nos autos e está à disposição da justiça, bem como não foi regularmente intimado para retomar o cumprimento da prestação de serviços à comunidade.

Em abono, ressalta os
predicados pessoais abonatórios
do favorecido e o
caráter excepcional e subsidiário
da prisão,
para então sustentar que a regressão cautelar
viola o princípio constitucional da presunção de inocência
, sendo, portanto,
de rigor a substituição do claustro provisório por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).

Forte em tais argumentos, o subscritor requer a concessão
in limine

da presente ordem liberatória, para que seja suspenso o mandado de prisão expedido nos autos de origem.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 154243665 ao ID 154243675, posteriormente complementada pelo documento de ID 154302651.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des.
Paulo da Cunha
,
deferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 154311697); ao que se seguiu a juntada das informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 154892183).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela
denegação
da ordem
(ID 155073176).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída e dos informes prestados pelo juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício, que
WANDERLEI LIMA FELISBERTO
, ora paciente, foi condenado nos autos da ação penal no 0004496-37.2012.811.0045, pela prática da conduta descrita no
art. 14 do Estatuto do Desarmamento e art. 29 da Lei no 9.605/1998
,
à pena de 02 (dois) anos de reclusão e a 06 (seis) meses de detenção
, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas.

Constata-se, ainda, que apenas a prestação pecuniária foi adimplida pelo beneficiário, razão pela qual o juízo impetrado determinou a sua intimação para retomar o cumprimento da pena restritiva de direito remanescente. No entanto, a diligência restou infrutífera, tendo o meirinho certificado que o increpado não foi localizado no endereço declinado.

Diante de tais fatos, a autoridade impetrada suspendeu o cumprimento da execução e determinou a
regressão cautelar
do paciente em decisão exarada no dia
06/12/2022
, veja-se:

“Trata-se de Executivo de Pena do recuperando onde foi condenado a cumprir pena de
Wanderlei Lima Felisberto,
02 (dois) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção.

Realizada tentativa de intimação, o reeducando não foi localizado no endereço informado (mov. 19.1).

O Ministério Público Estadual requereu a regressão cautelar do reeducando, com posterior oitiva do mesmo (mov. 27.1).

A seguir, vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto Relatório.

Fundamento e Decido.

Analisando detidamente os autos, verifico que o recuperando encontrando-se em local incerto e não sabido.

Assim sendo, visando a aplicação da lei penal,
suspendo
o cumprimento do regime de pena e, cautelarmente,
DECRETO a PRISÃO
do recuperando
WANDERLEI LIMA FELISBERTO
, qualificado nos autos.

Expeça-se
mandado de prisão do recuperando, observando as formalidades legais.”
(SEEU - autos no

0007598-57
.2018.8.11.0045)

Irresignado, insurge-se o impetrante suscitando a ocorrência de constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Deveras, confrontando os argumentos vertidos da exordial do
writ
com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, concluo que, em consonância com o entendimento exarado pelo Exmo. Des. Plantonista, a pretensão mandamental
merece acolhimento
.

Como é cediço, a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade se manifesta em um incidente da execução penal, no qual se reconhece que o reeducando não cumpriu as condições da substituição outrora operada pelo magistrado sentenciante, e, por tal motivo, o benefício concedido lhe é retirado, retornando-se ao rigor da reprimenda originária, de natureza privativa de liberdade.

O instituto da conversão versado nos autos padece de dispositivo certeiro para sua incidência, podendo-se extrai-lo da leitura conjunta do art. 181,
caput,
da Lei de Execução Penal, com o art. 44, §4.o do Código Penal, cujos teores transcrevo a seguir,
in verbis
:

“
Art. 181.
A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do
artigo 45 e seus incisos do Código Penal
”
.

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

(...)
§ 4.
o
A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.
No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.”

Na hipótese em análise, ressai da prova pré-constituída que o paciente cumpriu a pena restritiva de liberdade consistente na prestação pecuniária; no entanto,
deixou de prestar serviço comunitário sob a justificativa de que as atividades assistenciais foram suspensas durante o período em que as medidas de contenção ao coronavírus estavam em vigor
.

Constata-se ainda que a autoridade judiciária de 1o grau, antes de suspender a execução e expedir mandado de prisão em desfavor do beneficiário, determinou a sua intimação para a retomada do cumprimento da pena.

Em sendo assim, não há como falar que o édito combatido é teratológico, porquanto se mostra respaldado em elementos concretos que satisfazem os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida insculpida no artigo

181,
caput,
da LEP, c/c art. 44, §4.o do Código Penal.

A propósito,
não são outros os termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
Na hipótese de descumprimento injustificado de pena alternativa pelo apenado, deve tal pena ser reconvertida em privativa de liberdade
.
”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.869.620/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022).

Todavia, nada obstante o entendimento da d. autoridade judiciária de primeira instância e sem perder de vista a ausência de justificativa para o não cumprimenta da pena restritiva de liberdade, seguindo o entendimento adotado pelo Exmo. Des. Plantonista por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada,
não vislumbro motivos para manter a decretação do mandado de prisão em seu desfavor.

Isso porque,
aparentemente, a ausência de intimação do paciente para a retomada do cumprimento da pena restritiva de direito ocorreu em razão de uma falha de comunicação do referido ato processual, ocasionada por uma divisão da fração-ideal do imóvel declinado como a residência do increpado, de modo que o beneficiário não se encontra em local incerto e não sabido.

Deveras, nesse contexto, inexistindo nos autos eletrônicos evidências concretas de que o favorecido buscou deliberadamente
frustrar o cumprimento da pena
de prestação de serviços à comunidade,
mostra-se desproporcional a suspensão do Processo Executivo de Pena correlato e a decretação da sua prisão
.

Não bastasse isso, o paciente foi, inicialmente, condenado à pena privativa de liberdade de 0
2 (dois) anos de reclusão e a 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, ao passo que a determinação da sua prisão - em condições compatíveis com o regime fechado de cumprimento de pena - configura patente
bis in idem
e ofende o princípio da correlação.

Ao apreciar situação análoga, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça acerca do tema,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA PARCIAL NO QUE SE REFERE À FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. FLAGRANTE ILEGALIDADE PASSÍVEL DA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PARECER DO MPF FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

I -
Como se pode perceber do aresto objurgado, o agravante foi condenado à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 289, §1°, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, e ao pagamento de 29 dias-multa, que restou substituída por duas restritivas de direitos.

Em face do descumprimento das determinações do Juiz da execução este, além de converter as penas restritivas de direitos fixadas na sentença condenatória em privativa de liberdade, ainda determinou a regressão ao regime fechado, atenuado pelo aresto objurgado, que fixou o intermediário.

II - Ocorre que este Tribunal possui entendimento no sentido de que tal procedimento constitui bis in idem, porquanto configura dupla sanção pelo mesmo fato, qual seja, descumprimento da pena alternativa, conforme noticiado pelo Ministério Público Federal.
Precedentes.

Agravo regimental provido para não conhecer do habeas corpus.

Contudo, concedo a ordem de ofício, para fixar o regime aberto para resgate da pena privativa de liberdade aplicada ao agravante
.”
(AgRg no HC n. 741.811/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Sendo assim, a decretação da prisão do beneficiário deste
writ
mostra-se desproporcional, haja vista que a constrição imposta é incompatível com o regime da pena privativa de liberdade inicialmente imposto no título executivo de origem,
tornando
imperiosa
a restituição de seu
status libertatis.

Em derradeiro, importante reiterar, por oportuno, que as penas restritivas de direito são conversíveis em pena privativa de liberdade; ao passo que,
a
caso se constate o descumprimento das condições da prestação de serviços à comunidade pelo paciente,

nada impede a reconversão da PRD em PPL, em regime compatível com o estabelecido na sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na ação constitucional,
ratificando a decisão exarada
in limine
, e
CONCEDO EM DEFINITIVO

a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
WANDERLEI LIMA FELISBERTO
, a fim de revogar a prisão decretada em seu desfavor
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023